Tribunal: STJ
Processo: 0017118-98.2024.8.26.0502
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021345 - SP (2025/0305301-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON DOS SANTOS HENRIQUE
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A defesa alega que as razões do recurso especial demonstram expressamente a violação dos
dispositivos legais e a ofensa ao entendimento jurisprudencial quanto à detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a deficiência na fundamentação do
recurso especial impede seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
".
Súmula n. 284/STF
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
AREsp n. 1.611.260/RS,
Documento eletrônico VDA51635379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 52b8fe5b-904f-4b4a-aa81-4406131ed999

Faria, Primeira Turma, DJe de
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
26/6/2020;
REsp n. 1.675.932/PR,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
STJ, AgInt no
4/5/2020;
REsp n. 1.860.286/RO,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
14/8/2020;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
AREsp n. 1.541.707/MS,
29/6/2020;
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.433.038/SP,
STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
14/8/2020;
REsp n. 1.114.407/SP,
de
STJ, AgRg no
Rel. Mina. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
18/12/2009;
EREsp n. 382.756/SC,
de 17/12/2009.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 52b8fe5b-904f-4b4a-aa81-4406131ed999

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021345 - SP (2025/0305301-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON DOS SANTOS HENRIQUE
ADVOGADOS
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741

GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 284/STF.
2. A defesa alega que as razões do recurso especial demonstram expressamente a violação dos
dispositivos legais e a ofensa ao entendimento jurisprudencial quanto à detração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação precisa dos dispositivos
legais federais violados ou objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou objeto de dissídio
interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 284/STF.
5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de
fundamentação adequada.
6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a deficiência na fundamentação do
recurso especial impede seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA51635526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: a9677944-8b8b-49bd-849a-3ef086849a2f

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais federais violados ou
objeto de dissídio interpretativo inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a
".
Súmula n. 284/STF
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 284/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
AREsp n. 1.611.260/RS,
Faria, Primeira Turma, DJe de
STJ, AgInt nos EDcl no
Rel.
26/6/2020;
REsp n. 1.675.932/PR,
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
STJ, AgInt no
4/5/2020;
REsp n. 1.860.286/RO,
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no
14/8/2020;
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ,
AREsp n. 1.541.707/MS,
29/6/2020;
AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.433.038/SP,
STJ,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
14/8/2020;
REsp n. 1.114.407/SP,
de
STJ, AgRg no
Rel. Mina. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
18/12/2009;
EREsp n. 382.756/SC,
de 17/12/2009.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON DOS SANTOS HENRIQUE
contra decisão do Ministro Presidente deste Tribunal, que não conheceu do recurso especial pela
incidência da Súmula n. 284/STF.
Nas razões recursais, a defesa alega que indicou expressamente o
do Código
art. 42
Penal e realizou o cotejo analítico com o precedente representativo da controvérsia, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ. Defende, ainda, nulidade por ausência de
art. 1.029,
art. 255
fundamentação específica tanto da decisão de inadmissão do recurso especial, do TJSP, quanto da
decisão monocrática de não conhecimento do agravo, por não enfrentarem os argumentos de
similitude fática e dissenso jurisprudencial.
No mérito, sustenta que a jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1155, admite a
detração do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga por comprometer a
liberdade, em interpretação extensiva e em
do
do CP, independentemente de
bonam partem
art. 42
monitoramento eletrônico.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
O Ministério Público Federal apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do
regimental.
Documento eletrônico VDA51635526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: a9677944-8b8b-49bd-849a-3ef086849a2f

.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos:

"Por meio da análise do recurso de ALISSON DOS SANTOS HENRIQUE, verifica-se
que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou
a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF". (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 1.684.101/MA,
Turma, D Je de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez
observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a
única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de
fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Rel.
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260 /RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.675.932/PR,
4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.860.286/RO,
Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.541.707/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
AREsp n. 1.433.038/SP,
14.8.2020;
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.114.407/SP,
Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz,
EREsp n. 382.756/SC,
Corte Especial, DJe de 17.12.2009.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 21
de Justiça, não conheço do recurso" (e-STJ, fls. 410-411).

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51635526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:11
Código de Controle do Documento: a9677944-8b8b-49bd-849a-3ef086849a2f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0305301-5
AREsp 3.021.345 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00151145020238260041 00171189820248260502 15000130820198260535
151145020238260041 15114502023826004100171189820248260502
171189820248260502
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALISSON DOS SANTOS HENRIQUE
ADVOGADO
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
ADVOGADA
: GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALISSON DOS SANTOS HENRIQUE
ADVOGADO
: EDUARDO FERRARI GERALDES - SP215741
ADVOGADA
: GABRIELA FERRARI CERQUEIRA GERALDES - SP440373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449845119065911@
2025/0305301-5 - AREsp 3021345 Petição : 2025/0087448-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:23:27
Código de Controle do Documento: BA47FAEA-B5D6-4809-AA8B-754B092E5732